Tribunal: STF
Processo: RHC 258461
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Fração de redução. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Ricardo de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 995.924/GO (evento 39).



    O recorrente foi condenado à pena de 04 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (evento 12).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3. Aduz falta de fundamentação idônea para aplicação da minorante na fração de 1/6. Assevera que “(...) a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada, aliada à inexistência de circunstância judicial desfavorável, autoriza a incidência da redutora do tráfico privilegiado no seu patamar máximo (2/3)”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena para o reconhecimento da minorante em seu patamar máximo. (evento 44).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário (evento 68).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 39):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas para a modulação da fração de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e se a decisão que aplicou a fração mínima de 1/6 está em consonância com a jurisprudência. 



    2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo legal. 



    3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada, que permite a utilização das circunstâncias da apreensão para modulação da fração de redução de pena, caso não empregada na primeira fase da dosimetria. 



    4. Agravo regimental desprovido.".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao aplicar o redutor do tráfico no patamar de 1/6, assentou que (evento 12):



    “(...)



    Na terceira etapa, aplicado o redutor do §4º, art. 33, da Lei 11.343, mantenho o patamar de 1/6 (um sexto), ao considerar a natureza e quantidade de droga. 



    Fica a definitiva de Washington, com 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime semiaberto. Pela proporcionalidade, reduzo a pecuniária para 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa.”



    A autoridade apontada como coatora, por sua vez, pontuou que (evento 39):



    “(...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, as circunstâncias da apreensão das drogas ou da prisão em flagrante podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.



    Como consta na decisão agravada, na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para manter a fração de redução prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, considerando que "“(...) Deve, porém, ser utilizada para modulação da fração de redução da sanção. Foram apreendidas 165,425 g de maconha e 15,550 g de cocaína, razão que aplico a redução em 1/6 (um sexto), totalizando a reprimenda em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão.”".(...).”



    Denoto, assim, que as instâncias antecedentes valoraram as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que manteve a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023); “A escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial o fato de a paciente auxiliar organização criminosa dedicada ao tráfico transnacional de entorpecentes, mediante o transporte de “2.015g (dois mil e quinze gramas massa líquida) de cocaína”(HC 207.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    Nessa linha, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.  



    Ademais, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício do  art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente